Tribunal: STF
Processo: ARE 1397880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. A QUESTÃO A SER DESLINDADA NA PRESENTE DEMANDA É SABER SE A PENSIONISTA DE SEGURADO FALECIDO TEM DIREITO OU NÃO AOS REAJUSTES DA LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012. DE ACORDO COM O TÍTULO EXEQUENDO, SOMENTE TÊM DIREITO AOS REFERIDOS REAJUSTES AQUELAS PENSIONISTAS QUE DETÊM O DIREITO À PARIDADE. NO CASO, O SEGURADO FOI APOSENTADO, A PEDIDO, EM 26 DE MAIO DE 1997, COM 33 ANOS E SETE MESES DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONTANDO TEMPO FICTO DE 34 ANOS E 4 MESES, TENDO FALECIDO EM 10 DE MAIO DE 2005. O DIREITO À PARIDADE FOI DEFINIDO NO RE 603580, TEMA N. 396, RESTANDO ASSENTADO “O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DE SEU INSTITUIDOR. ÀS PENSÕES DERIVADAS DE ÓBITO DE SERVIDORES APOSENTADOS NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 47/2005, É GARANTIDO O DIREITO À PARIDADE”. O RELATOR MIN. RICARDO LEWANDOWSKI É TAXATIVO: “CONFORME ASSENTEI TAMBÉM DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, REFERENTE A PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003, É ASSEGURADO O DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE, CASO SE ENQUADRE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005, AFASTANDO, CONTUDO, O DIREITO À INTEGRALIDADE.” A REGRA DO ART. 3º DA EC 47/2005 PREVÊ A APOSENTADORIA COM 35 ANOS, SE HOMEM, 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO, 15 ANOS DE CARREIRA E CINCO ANOS NO CARGO, O QUE NÃO É O CASO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. POR SUA VEZ, O ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EC 41/2003, REZA QUE LEI DISPORÁ SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, QUE SERÁ IGUAL AO VALOR DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO ATÉ O MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201, ACRESCIDO DE 70% DA PARCELA EXCEDENTE A ESSE LIMITE, CASO APOSENTADO À DATA DO ÓBITO. E, NO QUE INTERESSA PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA, “É ASSEGURADO O REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PARA PRESERVAR-LHES, EM CARÁTER PERMANENTE, O VALOR REAL, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI" (§ 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PREVISTA NA EC 41/2003). NESTE CONTEXTO, TEM-SE QUE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, NÃO HAVIA DIREITO DA PENSIONISTA, NEM À INTEGRALIDADE, NEM À PARIDADE, CUJOS REAJUSTES DA PENSÃO SE DARIAM CONFORME LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EVIDENTE QUE A AGRAVADA NÃO TEM DIREITO AOS REAJUSTES REFERENTES ÀS LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E 14.073/2012. AGRAVO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, da Emenda Constitucional 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 3º, da Emenda Constitucional 47/2005, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente